Tribunal: TJDFT
Processo: 0738813-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738813-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GASPAR GONCALVES DE ANDRADE REU: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de ação rescisória, ajuizada por GASPAR GONCALVES DE ANDRADE, visando desconstituir sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, na ação de reparação por danos materiais e morais (processo de no 0712709-04.2021.8.07.0007) movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Segundo consta da peça inaugural, o autor embasa o ajuizamento do presente feito no art. 966, V, do CPC (o qual traz a possibilidade de rescisão de decisão quando esta violar manifestamente norma jurídica), visando desconstituir a sentença proferida no processo no 0712709-04.2021.8.07.0007. Conforme suas alegações, a decisão rescindenda afronta o Tema 1.150/STJ, bem como dispositivos constitucionais e legais, configurando hipótese de violação manifesta à norma jurídica. Aponta o demandante que, no feito originário, em diversas manifestações, solicitou expressamente a aplicação do Tema 1.150/STJ, através do qual assim definiu o Superior Tribunal de Justiça: “O termo inicial do prazo prescricional para ações de cobrança de valores do PASEP é a data da ciência inequívoca do desfalque, mediante acesso ao extrato da conta, e não a data do saque.” (REsp 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin). Tais requerimentos foram apresentados reiteradas vezes, justamente para garantir a correta aplicação do precedente vinculante e a observância do art. 927, III, e do art. 489, §1o, VI, do CPC. Entretanto, o magistrado, mesmo ciente da existência do Tema 1.150/STJ e dos pedidos reiterados, deixou de enfrentá-los, omitindo fundamentação idônea para afastar sua incidência, em afronta direta ao art. 93, IX, da CF/88 (ID 76140970). A inicial veio instruída dos documentos de ID 76140973 e seguintes. Guia e comprovante de pagamento das custas iniciais acostados ao ID 76195667. É o relatório. Decido. Imperioso registrar inicialmente ser a Ação Rescisória um instrumento excepcional de natureza desconstitutiva cuja admissibilidade está condicionada ao preenchimento das hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC. Conforme dispõe o referido dispositivo, a rescisão de decisão de mérito transitada em julgado somente é cabível em casos de vícios graves, como prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, dolo da parte vencedora, violação manifesta de norma jurídica, prova falsa, erro de fato, entre outras situações. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação de decisões já transitadas em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar questões já devidamente julgadas. Na hipótese concreta, o autor alega que o caso se enquadra no inciso V do art. 966 do CPC (violação manifesta de norma jurídica), em razão de, no processo de no 0712709-04.2021.8.07.0007, não ter o julgador respeitado precedente obrigatório (Tema 1.150/STJ), violando o comando do art. 927, III, do CPC, bem como do art. 489, §1o, VI, do CPC e art. 93, IX, da CF/88, por ausência de fundamentação adequada diante de precedente vinculante. Ocorre que, analisando os autos de origem (processo de no 0712709-04.2021.8.07.0007), observa-se ter o autor movido ação em face do Banco do Brasil, objetivando ser indenizado moral e materialmente em razão de ato ilícito praticado pelo réu (má gestão da conta), o qual ocasionou desfalque indevido realizado na conta PASEP do autor. Formulou o demandante em sua inicial pedido de concessão de gratuidade da justiça (ID 97903985 dos referidos autos). Em contestação de ID 141417342, o banco demandado impugnou o requerimento da benesse. Ao ID 149762312, o juízo competente determinou a intimação do autor para comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade. Ocorre que o prazo decorreu sem manifestação da parte autora (ID 153083867). Ato contínuo, a decisão de ID 154523927, em razão da inércia do demandante, indeferiu os benefícios da justiça gratuita, intimando o interessado para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Novamente, o autor não se manifestou no feito (ID 159972732), do que sucedeu a prolação da sentença de ID 159990924, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (pagamento das custas iniciais). Na ocasião, o julgador condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC), face ao princípio da causalidade. A sentença transitou em julgado em 22/06/2023 (ID 163056689). Ato contínuo, promoveu o patrono do réu demandado o cumprimento da sentença, visando o pagamento, pelo autor, dos honorários sucumbenciais (ID 163437680). É contra esta sentença extintiva do feito que move o interessado a presente ação rescisória. Da contextualização dos fatos é possível, de pronto, constatar a absoluta impropriedade desta via para o fim pretendido pelo autor. Primeiro porque a peça inicial da ação rescisória está completamente dissociada da realidade registrada nos autos originários. Isso porque, nesta sede, tece o autor arrazoado jurídico acerca do vício na sentença por não ter aplicado corretamente o Tema 1.150/STJ, bem como por ter incidido em vício de fundamentação. Todavia, conforme exposto, a sentença rescindenda, proferida no processo de no 0712709-04.2021.8.07.0007 (acostada ao ID 76140999 dos presentes), sequer adentrou no mérito da ação indenizatória originária (a qual versava sobre PASEP), em virtude da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da falta de pagamento das custas iniciais pelo autor. Assim, o demandante parte de premissa equivocada, porque não houve análise de mérito na origem, sendo o feito extinto, sem resolução de mérito, em fase incipiente, por causa da desídia do autor em atender os comandos judiciais para realizar o pagamento das custas. Segundo porque o fundamento ora invocado pelo demandante - violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) - não se aplica ao caso presente. Veja-se o teor da previsão legal: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] V - violar manifestamente norma jurídica; [...] § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. § 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.” Como é cediço, é cabível a ação rescisória com base na norma acima citada quando o “precedente – ou a jurisprudência vinculante oriunda de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência – não se subsume ao caso concreto ao qual foi aplicado, então a sua aplicação à questão decidida evidencia violação à norma jurídica por ausência de distinção. Como o enunciado de súmula constitui apenas um extrato de razões vinculantes, o mesmo raciocínio se aplica à sua equivocada aplicação. Viola norma jurídica – que é o resultado da interpretação, não o seu objeto – a coisa julgada que deixa de levar em consideração a existência de distinção entre a questão decidida e o padrão decisório que lhe deu fundamento (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme, in Curso de Processo Civil, vol. 2, 2a ed., RT, pág. 63). Ocorre que, como já exposto, a sentença rescindenda tratou tão só sobre o não recolhimento das custas processuais, circunstância a qual comprometeu o prosseguimento da ação, não estando baseada em qualquer “enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos”, porque somente aplicou, pura e simplesmente, a previsão legal aplicável ao caso (art. 485, IV, do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: [...] verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”). Por conseguinte, o fundamento invocado pelo autor da rescisória presente não é aplicável ao caso, como facilmente se pode constatar. Precedente deste TJDFT em caso similar: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. NULIDADE. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. [...] IV - Tanto a sentença quanto o acórdão não se basearam em qualquer enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos como fundamento para decidir a controvérsia, daí porque não tem cabimento invocar a norma do art. 966, § 5o do CPC. V - Ação julgada improcedente.” (Acórdão 1142845, 0709737-87.2018.8.07.0000, Relator(a): José Divino, 2a Câmara Cível, DJe: 17/12/2018). Nessa linha, sabendo que “a falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial” (Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, DJe: 20/12/2024), não há como dar seguimento à pretensão autoral. Não bastasse isso, existe uma terceira razão a obstar o processamento da presente ação: o decurso do prazo decadencial de 2 (dois) anos. Como já se fez constar, a sentença rescindenda transitou em julgado em 22/06/2023 (ID 163056689 dos autos de no 0712709-04.2021.8.07.0007), tendo o autor movido a presente rescisória em 11/09/2025 (ID 76140970 dos presentes). Na forma do art. 975 do CPC, “o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”. Dentro desse contexto, cabe destacar que, embora os autos originários tenham seguido após o trânsito em julgado da sentença extintiva (na forma de cumprimento de sentença para fins de - tão somente - cobrança de honorários sucumbenciais fixados em desfavor do ora requerente), o prazo decadencial há de ser contado do trânsito em julgado da sentença rescindenda, porquanto neste momento restou aperfeiçoada a coisa julgada a qual se pretende desconstituir. Nessa linha, esclarecedor precedente desta Casa: “[...] 8. É um truísmo que o direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão prolatada nos autos no bojo dos quais fora prolatado o provimento arrostado, devendo ser considerado como termo inicial do prazo decadencial o momento em que o fenômeno processual se aperfeiçoa, determinando a germinação da coisa julgada e inviabilidade de as questões resolvidas serem debatidas nas vias ordinárias por terem se transmudado em lei entre as partes, que, a seu turno, se opera ipso iure no momento em que o prazo para manejo do derradeiro recurso se expira, ensejando o aviamento da pretensão rescisória após o transcurso do biênio legal a extinção da ação com resolução de mérito, defronte a insubsistência de pressuposto de admissibilidade da demanda (CPC, arts. 487, II, e 975). [...] 10. Ação rescisória não conhecida. Processo extinto sem exame do pedido rescisório. Unânime.” (Acórdão 2003225, 0728283-83.2024.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Câmara Cível, DJe: 16/06/2025) - g.n. Destarte, tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença rescindenda em 22/06/2023, o termo final da ação rescisória se deu em 22/06/2025, razão pela qual, ao mover a presente inicial em 11/09/2025, já havia a parte decaído do direito de rescindir a sentença proferida. Portanto, ajuizada a rescisória após o transcurso do prazo preclusivo, versado no art. 975 do CPC, necessário o pronunciamento da decadência do direito de ver rescindida a coisa julgada, sobretudo porque a ação rescisória não se fundamenta em prova nova, nem versa sobre a configuração de simulação ou de colusão, únicas exceções capazes de obstar a decadência no prazo versado no citado dispositivo legal. Diante de tal quadro, por todos os motivos acima expostos, evidencia-se que a ação rescisória não pode ter continuidade. Dentro deste contexto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, cumulado com o artigo 975, do Código de Processo Civil, bem como na forma dos artigos 87, XI, e 189 do RITJDFT. Rememore-se que, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação do embargante ao pagamento de multa em favor do embargado. Da mesma forma, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Custas pelo autor. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília - DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator